Tribunal: TJSP
Processo: 1503245-43.2024.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Apelação. Crime de furto qualificado. Preliminar de nulidade do processo por ilicitude das provas. Rejeição. Absolvição por atipicidade da conduta com base no princípio da insignificância. Não cabimento. Desclassificação para o crime de furto simples. Não cabimento. Fixação de regime inicial mais brando. Não cabimento. Não provimento ao recurso.